Tribunal: TJMT
Processo: 1049552-62.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049552-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JULIO LOURENCO GERMANO - CPF: 821.059.284-04 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA.JUSTIFICATIVA
NÃO APRESENTADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
da
parte

reclamante

na

audiência

acarreta

a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
falta
de
justificativa
, a
não

juntada
de
documento
que
evidencia
a data e hora
do

imprevisto

ocorrido
e
a

alegação
de que
não

foi

aberto

prazo
para a
justificação

não

são

suficientes

para autorizar
a
designação
de
uma
nova
audiência
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

pro
vido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1049552-62.2022.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZA
DO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JOSE JULIO LOURENCO GERMANO

Recorrido
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOSE JULIO LOURENCO GERMANO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

Sentença

proferida
no ID 1790457
88/PJe2.
Concluiu

queo

não

comparecimento
da
parte

Reclamante
à
audiência

conciliatória

sem

justificativa

ou
,
não

sendo

ela

acolhida
, leva
ao

reconhecimento
da
contumácia

nos

termos
do art.
51, I, da Lei
nº
9.099/95.

Julgo

extinto
o
processo

sem

análise

do
mérito
,
nos

termos
do art.
51,
i
, da lei n. 9.099/95.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179045789/PJe2.
Sustentou
que: a)a
audiência
do
dia
23/01/2023
foi

cancelada

e

ficou
para o
dia
23/02/20
23
às
16h40min, a
secretaria

expediu
o
mandado
de
intimação
no
dia
23/01/2023
e
o
sistema

registou
a
ciência
no
dia
25/01/2023; b)
não

foi

aberto

prazo
para a
justificação
da
ausência
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação
o que infringe a
formal
idade
processual
;
e c)antes
mesmo
de
protocolar

uma

manifestação
com a
justificativa
, o
juiz
de
origem

proferiu

sentença
,
sendo
que
não

foi

ofertado
um
prazo
para
justificativa
, logo a
demanda

foi

julgada

extinta
e
condenada
a
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais

como
forma de
punição

pelo

não

comparecimento
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação

imposta

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179045795
/PJe2.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso

inominado
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
do
Autor

na

Audiência
.

No
Juizado
Especial,para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
auto
r

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado

nº
20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

Todavia
,a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 179045788/PJe2),
não

merece

ser

reformada
,
pois
a
parte

reclamante

não

traz

nenhuma

justificativa
e
tão

pouco
,
demonstra
o
dia
e
horário
do
imprevisto

ocorrido
,
nã
o

tendo

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
.

Apesar
de
ser

presumível
que a
reclamante

não

tenha

qualquer

interesse
de
procrastinar
a
demanda
,
porquanto
é de
seu

próprio

interesse
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
,
impossível

consider
ar
a
mera

alegação

apresentada

(de
que
não

foi

aberto

prazo
para
justificar

sua

ausência
)
como

prova
da
impossibilidade
de
comparecimento

na

audiência
de
conciliação
.

Importante

consignar
,
que
não

merece

apreciação

a

alegação
de que o
recorrente

foi

con
denado

nas penas
por litigância de
má-fé
,
tendo

em
vista que
inexiste

na

sentença

tal penalidade. A condenação imposta refere-se exclusivamente às
custas

processuais
(ID 1790457880)
, por imposição legal (Lei nº 9.099/95, art.
51, §2º)
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CP
C, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023